Tribunal: TCU
Processo: 017.900/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7962/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.900/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice de Freitas Rodrigues (XXX.466.097-XX) ; Liege Guadagnini Baldner (XXX.494.277-XX) ; Maria Augusta Gomes da Silva (XXX.073.617-XX) ; Maria Celia de Azevedo Rodrigues (XXX.425.777-XX) ; Maria Izaltina Rodrigues da Silva (XXX.117.747-XX) ; Silvia Regina Alfradique Bessa (XXX.843.767-XX) ; Vania Rodrigues Ramos (XXX.846.677-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.